Tribunal: TJMT
Processo: 0039045-85.2012.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039045-85.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), LUIZA MARIA BARBARA DA SILVA (APELANTE), ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUZIA MARIA BARBARA DA SILVA - CPF: 472.655.316-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÁLCULO NOS CASOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
– INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INDEXADOR - IPCA-E
- TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – OFENSA A COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante Tema 810 (STF) e 905 (STJ).

2. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
LUZIA MARIA BARBARA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 39045- 85.2012.811.0041, Cód. 785202, interpostos em face de
LUZIA MARIA BARBARA DA SILVA
,

acolheu os Embargos à Execução, mantendo o valor do crédito a ser recebido pelo Exequente em R$ 113.453,56 (cento e treze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Em suas razões recursais, o Apelante defende que a sentença ora recorrida alterou os termos da sentença constitutiva do título executivo, uma vez que acolheu como corretos os cálculos da correção monetária a partir da data da sentença, e não mais do dia seguinte ao fato danoso, e o cálculo dos juros moratórios com base “nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.06.2009”, ao invés de sê-lo com base “na taxa de 1% ao mês”, como determinado na referida sentença.

Aduz ainda que com o acolhimento dos cálculos elaborados com frontal contradição ao dispositivo da sentença em execução, laborou o julgado em evidente nulidade, traduzida na inobservância do preceito constitucional que tutela a coisa julgada.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 5750871).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso Apelação Cível interposto contra sentença que

acolheu os Embargos à Execução, mantendo o valor do crédito a ser recebido pelo Exequente em R$ 113.453,56 (cento e treze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Precipuamente, ressalto que para o deslinde da causa será necessário um breve relato do ocorrido nos feitos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que foi proposta originalmente por
LUZIA MARIA BARBARA DA SILVA
a Ação de Indenização nº
12499-71.2004.811.0041
– Código:
161354
, pretendendo que o Estado de Mato Grosso condenado ao ressarcimento por danos materiais e morais, em decorrência do assassinato de seu filho, ocorrido em 16.01.2004, quando cumpria pena em Unidade Prisional do Estado de Mato Grosso.

Após a instrução processual, foi proferida sentença de procedência, condenando o Estado ao pagamento de indenização à Autora, a título
de danos morais, no valor de uma parcela única correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos
; bem como a título de danos materiais, ao pagamento das despesas com remoção e sepultamento, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) corrigido monetariamente à partir de 17.01.2004, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes devido à partir da citação, e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em sede de Apelação interpostas por ambas as partes e Remessa Necessária nº 36036/2009, sendo provido parcialmente, somente para
reduzir a verba indenizatória por danos morais, fixando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, retificando-se, nesta parte, a decisão em reexame (ID. 5750912 - Pág. 4 ao ID. 5750913 - Pág. 2).

Com o trânsito em julgado, a Requerente ora Apelante, apresentou execução de sentença postulando receber a quantia de R$ 145.370,53 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) referente a indenização por danos morais, corrigida e acrescida de juros que entendeu devidos.

O Estado opôs embargos à execução, alegando excesso de execução, alegando que o STJ é uníssono na posição de que a correção monetária no caso de dano moral incide a partir da data em que foi fixado o valor da indenização.

A Exequente apresentou impugnação de ID. 5750769, apresentando planilha de débitos utilizando o indexador: TR e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir de 06/07/2004.

Determinada a remessa dos autos à contadoria, para atualização acrescida de juros de mora desde o evento danoso até o efetivo pagamento, e correção monetária incidindo os índices oficiais de remuneração básica (IPCA) e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09 (ID. 5750771), esta apresentou cálculos no ID. 5750772.

A Exequente manifestou discordância com os cálculos (ID. 5750774).

Sobreveio a sentença ora recorrida, conforme trecho abaixo (ID. 5750799):

“(...) Conforme mencionado no relatório, alega o Embargante o excesso de execução, tendo em vista que o cálculo apresentado pela PGE informa uma divergência de R$ 57.897,13 (cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e sete reais e treze centavos), dos cálculos apresentados pela Parte Embargada.
Afirma que tal diferença contida na atualização apresentada pelo Embargado ocorre em razão da dissonância com o entendimento do STJ, visto que no caso de condenação por dano morais, os juros e correção monetária incidem a partir da data em que fixado o valor da indenização, diferentemente do que foi apresentado nos autos pelo Exequente.

A Parte Executada nos embargos ofertados, não nega a existência do crédito. O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega a Embargante que a aplicação dos juros de mora não corresponde aos índices oficiais, tampouco com a jurisprudência pátria.

Com efeito, residindo a controvérsia da demanda apenas em relação ao “quantum debeatur”, este Juízo entendeu necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Pois bem. Tratando-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser revista a qualquer tempo, entendo que os cálculos da Contadoria Judicial estão em consonância com o entendimento atual da jurisprudência pátria, coadunando com a argumentação do Estado de Mato Grosso.

Assim, constituindo a sentença título executivo judicial, uma vez que o objeto da condenação foi devidamente individualizado, bem como, que consta dos autos memória de cálculo, tornando, assim, líquido, certo e exigível o título executivo posto em execução, os embargos devem ser acolhidos.
Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO os Embargos à Execução, mantendo o valor do crédito a ser recebido pelo Exequente em R$ 113.453,56 (cento e treze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme cálculo de fl. 25.

Deixo de condenar o Exequente no pagamento de custas e honorários advocatícios, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

Certifique-se desta decisão nos autos em apenso, transladando cópias desta e do cálculo da Contadoria Judicial.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.”

Insurge-se a Exequente
LUZIA MARIA BARBARA DA SILVA
contra a sentença, alegando que a sentença objurgada alterou os termos da sentença constitutiva do título executivo, uma vez que acolheu como corretos os cálculos da correção monetária a partir da data da sentença, e não mais do dia seguinte ao fato danoso, e o cálculo dos juros moratórios com base “nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.06.2009”, ao invés de sê-lo com base “na taxa de 1% ao mês”.

Pois bem.

Como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (Grifei)

Desta forma, as condenações da Fazenda Pública, no tocante aos consectários legais, devem obedecer ao entendimento firmado pelas cortes superiores, nos julgamentos dos recursos submetidos ao regime de repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810) fixou a seguinte tese jurídica:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

De igual modo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905), fixou a tese no sentido de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

Nesse sentido, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Impõe-se observar, ainda, que a incidência de correção monetária configura obrigação de trato sucessivo, de forma a observar as legislações vigentes a cada período, devendo ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive os que já estejam em fase de execução, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E LEI 11.960/2009. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)

3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada
." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,DJe 25/09/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1551390/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020)”.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ, razão pela qual, a sentença merece ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021